Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703093-65.2022.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: MARIA LÚCIA BRITO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas Ações de Busca e Apreensão o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil. 2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o, 10, 272, e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo, sem a prévia intimação pessoal para providenciar o andamento do feito, respeitando-se, assim, os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como da efetiva prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR, do TJ/SP e do TRF da 1a Região. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 272, e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, após diversas diligências frustradas para localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, com apresentação de endereços aleatórios, o credor não converte o feito em Ação Executiva, apresentado requerimento protelatório, na verdade, o apelante não forneceu as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda, tornando-se possível a extinção do feito. É o que se verifica no presente caso, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, apresentando petição de cunho protelatório, bem como optou por não requerer a conversão do feito em Ação Executiva. Registra-se, ainda, que a parte autora não juntou aos autos as respostas das empresas de telefonia oficiadas. Não observando o princípio da cooperação. No caso, é notório o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais [...] Por fim, importante ressaltar que a intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes. No entanto, essas situações distinguem-se da apreciada nestes autos, em que a inércia da parte gerou a falta de aperfeiçoamento da citação e, consequentemente, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse cenário, não merece reforma a Sentença por meio da qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil” (ID. 61892448). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016